Tribunal: TJMT
Processo: 1034797-15.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034797-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO - CPF: 991.260.951-49 (APELANTE), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), MARIO VINICIOS SILVA MARTELLO - CPF: 991.260.951-49 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1034797-15.2019.8.11.0041

APELANTES
:

MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL C/C DANOS MORAIS –
PARCIAL PROCEDÊNCIA -
EXCLUSÃO DE COOPERADO - UNIMED – MATÉRIA
INTERNA CORPORIS
– ANÁLISE DA LEGALIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO
–
DIVULGAÇÃO
DE DOCUMENTOS SIGILOSO
S
–
COMPROVAÇÃO
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1.

As
decisões
internas

corporis
são, em regra, soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto quando evidenciada afronta à legalidade ou ao estatuto social
ou ao
regimento interno
da pessoa jurídica.

2.

Não demonstrada a violação dos princípios constitucionais do contraditório
e
da ampla defesa

na decisão prolatada pelo Conselho Administrativo Ético-Disciplinar da pessoa jurídica
(UNIMED)
, cuja orientação seguiu os critérios previstos no seu
Estatuto Social e no
Regimento Interno,
não há como anular o ato impugnado
.

3.

No caso, além do

caráter sigiloso do
processo administrativo disciplinar,
se
há previsão no Regimento Interno da UNIMED CUIABÁ
(art.83)
, que documentos e processos administrativos deverão ser mantidos, sob sigilo,
logo,
a
divulgação perante
terceiros e
pacientes,
é suscetível de danos morais
, posto que macula a imagem profissional

do
excluído
e gera abalo psicológico, extrapolando
o limite de mero
s
aborrecimento
s
.

4.

Fixado o
dano moral
em
valor excessivo, deve ser reduzido para observância das
peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos
.

5. Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida provido em
parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois (02)

Recursos de Apelação Cível

interpostos, um interposto por
MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO
(ID nº 200192736) e outro pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(ID nº 200192739), em face da sentença que, nos autos da
Ação de Anulação de Deliberação em Assembleia Geral c/c Danos Morais nº 1034797-15.2019.8.11.0041,
promovida por
MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO
em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
, a qual tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca da Capital,acolheu em parte a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:

“
Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Anulação de Deliberação de Assembleia Geral c/c Danos Morais ajuizada por
Mário Vinicius Silva Martello
em desfavor de
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
para:

a.
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”

Os embargos de declaração opostos pela UNIMED foram rejeitados no
ID nº
200192735
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO

Em suma
, o autor/apelante que é médico psiquiatra que fazia parte do quadro de médicos cooperados do plano de Saúde Unimed, até que, em março de 2019 foi expulso da cooperativa, por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), processo esse que foi pautado em falsas acusações, sustentadas por declarações manipuladas, coações, ameaças e sem nenhum documento capaz de comprová-las.

O apelante busca por meio desta ação, a reparação pelos danos materiais e morais sofridos no decorrer do processo disciplinar administrativo, assim como a anulação do PAD e da Assembleia Geral onde foram realizados os votos a favor da sua expulsão.

Informa que o juízo de primeira instância acertadamente condenou a apelada a reparar os danos morais causados ao apelante, contudo, mesmo diante das evidências de que o PAD foi realizado de maneira ilegal, utilizando documentos falsos, forjados pela própria apelada, como meio de prova, a r. sentença negou o pedido de nulidade do processo administrativo e a reparação pelos danos materiais.

Adiante, para reforçar seus argumentos, apresenta vários trechos da decisão proferida no PAD,
bem como enumera cada ilegalidade cometida contra sua pessoa
, apresentando em cada qual algumas considerações,
conforme item abaixo:

-As falsas acusações que sustentaram o processo disciplinar – das provas forjadas pela apelada;

-Da acusação de induzir os pacientes a entrarem contra a UNIMED na justiça;

-Do crime de falsidade ideológica para prejudicar o autor/apelante
;

-Da acusação de falta grave sem provas
;

-Das visitas técnicas ao consultório e negativa de fornecer documentos favoráveis ao apelante;

-Do processo disciplinar administrativo – motivação – da admissão de que o médico foi expulso em razão de liminares concedidas em processos de terceiros; e

-Do crime de ameaça e das consequências financeiras do processo administrativo.

No mais, discorre ainda sobre a responsabilidade do requerido/apelado, bem como dos danos materiais e lucros cessantes e sua quantificação, além da exposição sofrida, suscetível de reparação.

Por fim, requer:

“
a) Seja declarada a nulidade do processo administrativo, assim como da Assembleia Geral onde foi votada a expulsão do apelante, haja vista as ilegalidades cometidas pela apelada durante todo o processo;

b) Seja a apelada condenada a reparação por danos materiais e lucros cessantes ao apelante, no importe de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) ao mês, a partir de fevereiro de 2018, até a efetiva anulação do PAD e da Assembleia, de forma que a obrigação se estenda até a da data do trânsito em julgado da presente demanda, ou até uma data a ser fixada por este d. tribunal;

c) Seja a apelada condenada a divulgar a sua condenação neste processo, inclusive a condenação de danos morais, com a mesma ênfase e nos mesmos veículos utilizados para divulgar a sua expulsão, em ato de retratação pelos danos causados ao apelante, a ser realizada em todos os veículos de comunicação, em especial aos utilizados para divulgar os dados sigilosos e jornais de grande circulação.

d) Seja condenada a apelada ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência nesta instância processual.
”

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA UNIMED CUAIBÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Em síntese,
pretende em preliminar, declaração de nulidade da prova do
print
de tela da ferramenta
WhatsApp
juntada no I
D nº
22427210, sem a devida autorização judicial, por ser considerada ilícita, e por se tratar de garantia fundamental, determinando o seu desentranhamento imediato dos autos, com fulcro art. 5º, incisos X, LVI, e §1º, da Constituição Federal de 1988.

No mérito, alega
o requerido/apelante que inexiste o dano moral sob a expectativa comportamental
, bem como ausente a conduta ilícita a justifica
r
os danos.

Declara q
ue a mera afirmação do requerente de que se desfez de bens (venda da clínica), abandonou de emprego e pacientes, mudou de cidade, tudo por conta da situação vivida, desacompanhada de quaisquer provas documentais ou testemunhais, não pode ser empregada a seu favor, a justificar o dano moral.

Ainda, em eventual manutenção do dano moral, pretende a redução do quantum
indenizatório, com
observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por derradeiro, pugna pelo conhecimento do recurso para:

“Preliminarmente dar provimento declarando a nulidade da prova do print de tela da ferramenta WhatsApp juntada no Id 22427210, sem a devida autorização judicial, por ser considerada ilícita, e por se tratar de garantia fundamental, determinando o seu desentranhamento imediato dos autos, com fulcro art. 5º, incisos X, LVI, e §1º, da Constituição Federal de 1988.

No mérito o provimento para reformar a r. sentença a quo no Id 118681303, naquilo que procedeu parcialmente, para julgá-la improcedente, fazendo-se igualar aos demais pedidos que foram ali improcedidos, pois não há configuração de dano moral a ser reparado, por inexistência de conduta ilícita, sendo que o resultado é mero aborrecimento ou transtorno, inexistindo nexo de causalidade, por ser a correta aplicação do direito e da justiça
.”

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
MÁRIO VINICIOS SILVA MARTELLO
vieram do
ID nº 200192745
,
oportunidade em que o autor/apelado
aleg
ou

a
preliminar inovação recursal nas razões da apelante quanto aos tópicos:
a)
III – Da nulidade de informações
í
ntimas da vida privada e imagem obtida por aplicativo de whatsapp e utilizada como prova sem autorização judicial
b)
IV.1 – Da inexistência de dano moral sob a perspectiva comportamental do apelado – princípio da não-contradição
c)
IV.2 – Da ausência das razões de convencimento quanto ao depoimento pessoa da parte autora.

Isso porque, a matéria ventilada nas razões da apelante não foram objeto de sua defesa na
c
ontestação, nem mesmo foram apresentadas em seus memoriais finais, sendo certo que se encontra preclusa a matéria não suscitada em sua defesa e que não foram apreciadas pelo Juízo
a quo

No mérito, rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando desprovimento do recurso do autor/apelante.

Por sua vez, a UNIMED deixou de apresentar suas contrarrazões, apesar de devidamente intimada (
ID nº 200192744
).

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que fosse realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou inexitosa (
ID nº 212706166
).

Instada a se manifestar, a douto Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve
da manifestação
diante do que prevê na Recomendação nº 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público (
ID nº 24
6221651
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025